Tribunal: TJPA
Processo: 0003100-69.2014.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CURSAR ENSINO SUPERIOR. ÓBICE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 122 DA LEP. APENADO QUE CUMPRE SANÇÃO EM REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.1. EMBORA O ORA AGRAVANTE MANIFESTE O LOUVÁVEL INTERESSE EM FREQUENTAR CURSO DE ENSINO SUPERIOR, SUA PRETENSÃO ENCONTRA ÓBICE NO ARTIGO 122 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS ? LEP, VEZ QUE ENCONTRA-SE CUMPRINDO SANÇÃO EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO.2. ADEMAIS, OBSERVANDO QUE O DELITO PRATICADO PELO ORA SENTENCIADO TEVE O ÓBITO DA VÍTIMA COMO RESULTADO, TORNA-SE INCABÍVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO, CONFORME DISCIPLINA O §2º, DO ARTIGO 122, DA LEP: ?§ 2º NÃO TERÁ DIREITO À SAÍDA TEMPORÁRIA A QUE SE REFERE O CAPUT DESTE ARTIGO O CONDENADO QUE CUMPRE PENA POR PRATICAR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.964, DE 2019).3. ADEMAIS, CONSOANTE MENCIONADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA EM SEU RESPEITÁVEL PARECER, NÃO FORA ACOSTADO AOS AUTOS COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DO AGRAVANTE CURSAR ENSINO SUPERIOR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE ISSO SE DARIA, LHE PERMITINDO FREQUÊNCIA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR ?INTRAMUROS?.4. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
FABRÍCIO PEREIRA RAMIRES
REPRESENTANTE:
SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA - ADVOGADO
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CURSAR ENSINO SUPERIOR. ÓBICE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 122 DA LEP. APENADO QUE CUMPRE SANÇÃO EM REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. EMBORA O ORA AGRAVANTE MANIFESTE O LOUVÁVEL INTERESSE EM FREQUENTAR CURSO DE ENSINO SUPERIOR, SUA PRETENSÃO ENCONTRA ÓBICE NO ARTIGO 122 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - LEP, VEZ QUE ENCONTRA-SE CUMPRINDO SANÇÃO EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO.
2. ADEMAIS, OBSERVANDO QUE O DELITO PRATICADO PELO ORA SENTENCIADO TEVE O ÓBITO DA VÍTIMA COMO RESULTADO, TORNA-SE INCABÍVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO, CONFORME DISCIPLINA O §2º, DO ARTIGO 122, DA LEP: ¿§ 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).
3. ademais, consoante mencionado pela Procuradoria de Justiça em seu respeitável parecer, não fora acostado aos autos comprovação da possibilidade do agravante cursar ensino superior no estabelecimento prisional em que se encontra, bem como as circunstâncias em que isso se daria, lhe permitindo frequência em curso de ensino superior ¿intramuros¿.
4. agravo não provido. decisão mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 11 de novembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
FABRÍCIO PEREIRA RAMIRES
REPRESENTANTE:
SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA - ADVOGADO
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Fabrício Pereira Ramires
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 06), que indeferiu o pedido de autorização para estudo em unidade de ensino superior.

Em suas
razões recursais
(fls. 10-12), a defesa pugnou pela concessão de autorização judicial permitindo que o ora agravante curse ensino superior, inclusive, viabilidade ¿intramuros¿, devendo ser observada a Recomendação nº 44/2013 do CNJ e aplicada analogicamente o artigo 36 da Lei de Execuções Penais - LEP.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 19-20), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 07), o Juízo
a quo
manteve a decisão ora agravada em seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 589 do CPP.

Nesta
Superior Instância
(fls. 19-20), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de Fabrício Pereira Ramires, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA (fls. 06), que indeferiu o pedido de autorização para estudo em unidade de ensino superior.

Em suas razões recursais (fls. 10-12), a defesa pugnou pela concessão de autorização judicial permitindo que o ora agravante curse ensino superior, inclusive, viabilidade ¿intramuros¿, devendo ser observada a Recomendação nº 44/2013 do CNJ e aplicada analogicamente o artigo 36 da Lei de Execuções Penais - LEP.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA FREQUENTAR CURSO DE ENSINO SUPERIOR
:

Sustenta o agravante que, embora esteja cumprindo pena no regime inicial fechado, tem direito ao benefício da saída temporária para cursar o ensino superior, uma vez que, ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
, não há fundamentação concreta para o indeferimento do benefício ao ora apenado.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha não merece prosperar.

O
artigo 122 da Lei de Execuções Penais - LEP
, assim leciona:
Artigo 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:
(...).
II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2ª grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;
§1º. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.
§2º. Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte.

Como se observa, a lei só autoriza a concessão do benefício aos condenados que já cumprem pena em regime semiaberto, com a possibilidade de monitoração eletrônica, se assim for estabelecido pelo magistrado
a quo
, e vedando-a para os casos em que o crime praticado pelo agente seja classificado como hediondo com o resultado morte.

Na hipótese, o Juízo singular vedou a concessão da benesse pretendida pelo ora agravante ressaltando que este cumpre pena em regime fechado, pela prática do ilícito tipificado no
artigo 157, §3º, do Código Penal - crime de latrocínio
.

Portanto, em um primeiro momento, correta a análise do Juízo em indeferir o mencionado pedido com fundamento no
artigo 122, da LEP
, vez que o ora apenado encontra-se em regime diverso daquele previsto em lei para a permissão de saída temporária para frequentar instituição de ensino superior.

Não obstante, a de ser mencionar que a defesa alegou, em suas razões, que o ora recorrente haveria de progredir de regime em 20/08/2020, todavia, não há nos autos cópia da Certidão Carcerária e, em consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, não foi possível atestar se tal benefício já fora concedido ao ora sentenciado, prejudicando a escorreita análise do alegado.

Curial mencionar, ainda, que o pleito ora pretendido encontra óbice
no §2º, do artigo 122 da LEP
, vez que a conduta criminosa perpetrada pelo ora agravante enquadra-se no previsto pelo citado dispositivo legal, considerando que sua condenação repousa sobre o delito de latrocínio, nos moldes do
artigo 157, §3º, do Código Penal
, praticado contra a vítima Ciríaco Malcher de Oliveira, na data de 04/08/2013, no município de Benevides/PA (relatório da Ação Penal nº 2014.3.003027-5, disponível no Sistema LIBRA).

Ademais, consoante mencionado pela Procuradoria de Justiça em seu respeitável parecer, não fora acostado aos autos comprovação da possibilidade do agravante cursar ensino superior no estabelecimento prisional em que se encontra, bem como as circunstâncias em que isso se daria, lhe permitindo frequência em curso de ensino superior ¿
intramuros
¿.

Por tais assertivas, não vislumbro, neste momento, justificativa plausível para motivar, idoneamente, a concessão da benesse objeto do presente recurso.

Sob o tema ora debatido, encarto
jurisprudência pátria
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA PARA FINS DE ESTUDO. APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
O agravante, em que pese ter sido aprovado em exame vestibular para curso de nível superior, não tem direito ao benefício da saída temporária, tendo em visita que cumpre pena em regime inicial fechado e esta só pode ser concedida aos condenados cuja reprimenda está sendo executada no regime semiaberto, ex vi do caput do art. 122 da LEP. Precedentes do STJ e do TJ-PR
. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
. (TJ/PA - 2016.02708812-90, 162.047, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-07-07, Publicado em 2016-07-08).
Grifei
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APENADO EM REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...). 2.
O apenado que cumpre pena em regime fechado não preenche os requisitos estatuídos nos arts. 122 e seguintes da Lei de Execução Penal, de maneira que não faz jus à concessão de saídas temporárias
. 3. Agravo regimental não provido
. (STJ- AgRg no HC 318.388/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015).
Grifei
RECURSO DE AGRAVO - EXECUÇÃO DA PENA - ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL - LATROCÍNIO - PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA ESTUDO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO - CONCESSÃO SOMENTE PERMITIDA AOS APENADOS AO REGIME SEMIABERTO - RÉU QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais. 2. O nosso sistema de execução é o da progressividade da pena, que se revela um processo paulatino de capacitação do preso para a convivência social, com etapas a serem cumpridas tendentes à readaptação, a reinserção do recluso na sociedade. 3.¿
Malgrado seja louvável e deva ser estimulado o interesse pelos estudos, a antecipação de benesse direcionada apenas aos que cumprem pena em regime semiaberto ensejaria burla ao sistema da progressividade da pena, entremostrando-se, por ora, irregular e prematura. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 255978/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 5ªT, unânime, DJe 19/03/2014)
¿.
(TJ/PR - SL: 12080932 PR 1208093-2 (Acórdão), Relator: Eduardo Fagundes, Data de Julgamento: 10/07/2014, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1381 29/07/2014).
Grifei

Pela fundamentação discorrida alhures,
não pode ser acolhido
o presente argumento defensivo.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora atacada em seus próprios termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de novembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora